Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-83.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DA DEVEDORA. EXECUÇÃO CONCURSAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO E UTILIDADE NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os arts. 6o e 99, V, da Lei 11.101/2005, estabelecem, em linhas gerais, que a sentença que decreta a falência do devedor, deverá ordenar, entre outras disposições, a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, salvo as hipóteses previstas nos §§ 1o e 2o do art. 6 da Lei de Falências e Recuperação Judicial. 1.1. Com a decretação da falência, o pagamento de todos os créditos fica sujeito à execução concursal. 1.2. A suspensão das execuções individuais impede que se exerçam concomitantemente duas pretensões, uma de natureza individual e outra de natureza coletiva, objetivando a satisfação do mesmo crédito.
2. Analisando a pertinência de prosseguimento das execuções individuais em face da devedora que teve a sua falência decretada, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.564.021/MG, ponderou que a própria sentença que decretou a quebra da sociedade empresária importava na extinção das execuções individuais, ainda que a lei preveja somente a suspensão dos feitos singulares. 2.1. Concluiu a Corte Superior que o processamento das execuções individuais suspensas, na forma dos arts. 6o e 99 acima mencionados, se mostram inoperantes, posto que o desfecho do processo falimentar se resolve: i) ou pelo pagamento dos créditos sujeitos à execução concursal e suas obrigações se extinguem, na forma dos incisos I e II do art. 158 da Lei 11.101/200 - não havendo razão de ser para a execução individual; ii) ou a devedora se encontra em absoluta situação de inadimplemento, sem condições de arcar com os créditos concursais – resultando na inutilidade de eventual execução individual.
3. No caso dos autos, diante da inexistência de utilidade e adequação, se mostra inviável o prosseguimento de quaisquer atos de execução ou de expropriação patrimonial, a título individual, após a decretação da quebra da devedora. 3.1. Por certo, a apelante/credora goza de meio adequado para o recebimento do crédito pretendido, isto é, realizando a pertinente habilitação no Juízo falimentar, sem que se fira a paridade de credores.
4. Apelação conhecida e desprovida.